Tribunal: TJMT
Processo: 0001447-07.2015.8.11.0037
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-18
Data de publicação: 2024-06-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0001447-07.2015.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Inadimplemento, Cheque, Prestação de Serviços, Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[SERVSPRAY COMERCIO E SERVICOS AGROPECUARIOS LTDA - CNPJ: 67.846.436/0001-77 (APELANTE), JOAO OLIVEIRA DE LIMA - CPF: 194.946.880-15 (ADVOGADO), DARLEY DA SILVA CAMARGO - CPF: 592.518.750-49 (ADVOGADO), ROBERTO ZANONI - CPF: 424.123.749-53 (APELADO), WILLIAN RICARDO MELLO ZANONI - CPF: 021.775.961-06 (ADVOGADO), HENNYNK FERNANDO PRATES - CPF: 012.337.021-30 (ADVOGADO), ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA - CPF: 580.872.811-87 (ADVOGADO), EUDER OLIVEIRA RIBEIRO - CPF: 496.013.771-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – AQUISIÇÃO DE PULVERIZADOR AGRÍCOLA – PROBLEMAS DE FUNCIONAMENTO APRESENTADOS APÓS CURTO PERÍODO DE USO – SURGIMENTO DE SUCESSIVOS PROBLEMAS – PARALIZAÇÃO DO MAQUINÁRIO – CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE TERCEIROS PARA REALIZAR A PULVERIZAÇÃO DA LAVOURA – COMPROVAÇÃO – ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DO AUTOR QUE NÃO TERIA SEGUIDO CORRETAMENTE AS INSTRUÇÕES DE USO – NÃO VERIFICAÇÃO – CONJUNTO PROBATÓRIO QUE CORROBORA COM A VERSÃO AUTORAL – FALTA DE ASSISTÊNCIA ADEQUADA – CONSTATAÇÃO – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – CONFIGURAÇÃO – DEVER DE INDENIZAR – OBSERVÂNCIA –
RECURSO DESPROVIDO
.

No caso, apesar de a Apelante afirmar que os problemas apresentados pelo maquinário devem ser atribuídos ao Recorrido, ao argumento de que o óleo por ele utilizado estava contaminado e que tal fator causou o defeito no bem, não há evidências nos autos que sustentem tais alegações.

Dos elementos de prova constantes dos autos, conclui-se que houve de fato uma falha na prestação de serviço, evidenciada pela falta de assistência adequada para corrigir os sucessivos problemas apresentados no equipamento adquirido pela parte recorrida.

Comprovada a falha na prestação de serviços, fica configurada a obrigação de indenizar os danos materiais, os quais foram documentados por meio das notas fiscais referentes à contratação de serviços de terceiros para a pulverização das lavouras, montagem e transporte do maquinário.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto por Servspray Comércio e Serviços Agropecuários Ltda., contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Ação de Indenização, proposta por Roberto Zanoni, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 116.216,00 (cento e dezesseis mil duzentos e dezesseis reais), bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação

Em suas razões recursais a Apelante relata que, no ano de 2002, as partes celebraram um Contrato de Compra e Venda de um pulverizador da marca Gafanhoto. Na ocasião, o bem foi entregue ao Recorrido, que efetuou o pagamento parcial da obrigação, deixando de honrar com a última prestação do contrato, representada pelo cheque de n. 787323, no valor de R$ 78.000,00 (setenta e oito mil reais), com vencimento em 05/03/2003.

Afirma que, em razão do inadimplemento, ajuizou uma Ação Monitória (autos n. 0002575-82.2003.8.11.0037) e que, após ser citado, o devedor, ora Apelado, propôs uma Ação Indenizatória (autos n. 0002443-25.2003.8.11.0037) em seu desfavor, ao argumento de que o pulverizador apresentou defeitos e gerou vários custos de manutenção, os quais deveriam ser arcados pela Apelante, em razão do período de garantia do bem.

Aduz que os autos do processo de n. 0002443-25.2003.8.11.0037 (Ação Indenizatória) foram extraviados pelo advogado do Sr. Roberto Zanoni, aqui Recorrido, o que demandou a abertura de um
Procedimento de Restauração de Autos
, que culminou no presente feito. No entanto, diversos documentos e provas coletadas ao longo dos mais de dez anos no curso do processo principal, foram perdidos.

Assegura que, da análise pormenorizada das provas constantes nos autos, é possível concluir que não houve falha na prestação do serviço, visto que os laudos técnicos e os depoimentos das testemunhas atestam que o problema no equipamento foi exclusivamente causado pelo Apelado, que não seguiu corretamente as instruções de uso, ao empregar óleos que não eram os recomendados pelo fabricante, levando assim ao defeito.

Sustenta que, ao ser notificada sobre os problemas com o pulverizador, prontamente se disponibilizou para resolver a situação, providenciado o transporte do equipamento da propriedade do Recorrido até as dependências de uma de suas oficinas, assumindo todos os custos relacionados. Todavia, durante a análise técnica do defeito,

o laudo revelou que os motores estavam cobertos por uma substância semelhante a cola em todas as partes, enquanto as peças de bronze apresentavam uma coloração anormal, indicando possível contaminação química devido à mistura de óleo mineral com óleo sintético.

Enfatiza que as amostras de óleo encontrado no interior dos mecanismos hidráulicos do pulverizador foram remetidas ao Laboratório de Ensaios em Óleos Lubrificantes e Combustíveis (LELCO), que apurou haver mistura de diferentes tipos de óleos, o que contraria as especificações do produto.

Destaca que o Apelado foi informado de que, devido ao uso inadequado do maquinário, a garantia não cobriria o defeito apresentado, cabendo a ele arcar com as despesas do reparo, uma vez que o uso impróprio do pulverizador violou as normas de manuseio adequado, resultando diretamente no defeito do bem.

Ressalta que o Juízo de Primeira Instância fundamentou a procedência da Ação Indenizatória no depoimento do Sr. Domingos Ferreira dos Santos, funcionário do Apelado na época, que afirmou ser responsável pela máquina, mas que a troca de óleo foi realizada por um técnico da própria empresa Apelante. Entretanto, não há evidências documentais dessa troca de óleo pela empresa. Além disso, o depoimento do Sr. Donaldo Conrado Machado, técnico agrícola da Apelante, contradiz essa versão.

Diante disso, requer o provimento do Recurso, a fim de reformar a sentença, para julgar improcedente a ação indenizatória.

Contrarrazões pelo desprovimento do Apelo (id. 212085297).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível, interposto por
Servspray Comércio e Serviços Agropecuários Ltda.
, contra a sentença proferida pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da
Ação de Indenização
, proposta por Roberto Zanoni, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para condenar a Requerida ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 116.216,00 (cento e dezesseis mil duzentos e dezesseis reais), bem como ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Extrai-se da inicial que Roberto Zanoni manejou a sobredita ação em desfavor da empresa
Servspray Comércio e Serviços Agropecuários Ltda., aduzindo que, em 27/09/2002, comprou da empresa Requerida o equipamento agrícola denominado Pulverizador Automotriz, modelo HY 4x4, marca Gafanhoto, chassis 02/HD4x44352 e que, por volta do mês de novembro do mesmo ano, o maquinário passou a apresentar problemas.

Alegou que comunicou o incidente à Requerida, a qual tinha a obrigação legal de fornecer toda a assistência necessária referente ao produto que fabrica e vende, no entanto, jamais recebeu resposta ou uma solução para os problemas apresentados pelo equipamento agrícola.

Ressaltou que, no mês de abril de 2003, o maquinário estava fora de operação devido à falta de assistência técnica, período em que necessitava pulverizar suas lavouras para evitar grandes prejuízos. Por essa razão, foi compelido a contratar serviços de terceiros para a pulverização das lavouras, o que acarretou um custo de R$ 68.916,00 (sessenta e oito mil novecentos e dezesseis reais).

Descreveu que, na data de 25 de junho de 2003, após várias tentativas infrutíferas de acordo, foi decidido que o equipamento agrícola seria enviado à fábrica, com a expectativa de ser devolvido dentro de 30 dias. Contudo, depois de decorridos mais de 60 dias sem a máquina ser devolvida, ingressou com uma medida judicial para reaver o bem, a qual foi deferida e, devidamente cumprida em 22 de setembro de 2003.

Relatou que, no próprio registro do auto de busca e apreensão consta que o conserto da máquina não foi efetuado e que ela não estava operacional.

Destacou que, após uma primeira análise, foi constatado que faltavam alguns componentes do equipamento, os quais foram posteriormente adquiridos da empresa Jobel Distribuidora de Peças Ltda., em Campo Grande/MS, pelo valor de R$ 37.000,00 (trinta e sete mil reais). Disse, ainda, que foi necessário desembolsar mais a quantia de R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos reais) junto à empresa Hidráulica Ponto Final, de Primavera do Leste, para a montagem da máquina agrícola.

Para corroborar o alegado, apresentou notas fiscais de serviços contratados de terceiros para pulverização das lavouras, assim como notas fiscais dos reparos realizados no maquinário e dos custos de frete, entre outros documentos.

Com essas razões, formulou os seguintes pedidos (id. 212085236, p. 69):

Ante o exposto, requer a V. Exa., digne-se em determinar a citação da Requerida, via correio, para que, querendo, conteste a presente sob pena de revelia, para após julgar totalmente procedente o presente pedido, determinando à empresa requerida que pague a indenização, ressarcindo os valores despendidos, acima descritos (pulverização área: R$ 68.916,00; peças: R$ 37.000,00; mecânica: R$ 3.500,00; transporte: R$ 7.000,00; custas e honorários: R$ 12.000,00. Total: R$ 128.416,00), assim como a condenação da mesma ao pagamento das custas e despesas processuais, pelo princípio da sucumbência.

O Recorrido, por sua vez, alegou em sua defesa que, procurando solucionar o problema e honrando seu compromisso com o cliente, providenciou o transporte do equipamento da propriedade do Autor até as dependências de uma de suas oficinas, assumindo todos os custos relacionados.

Salientou que, após criteriosa avaliação do maquinário, foi observado que o problema ocorrido foi exclusivamente causado pelo Autor, que não seguiu às instruções de uso adequado ao utilizar óleo não recomendado pelo fabricante, resultando assim na ocorrência do defeito; logo, os custos dos reparos deveriam ser suportados por ele, em virtude da violação do termo de garantia.

Pontuou que as amostras de óleo encontrado no interior dos mecanismos hidráulicos do pulverizador foram remetidas ao Laboratório de Ensaios em Óleos Lubrificantes e Combustíveis (LELCO), que apurou haver mistura de diferentes tipos de óleos nas peças constituem o motor da máquina.

Enfatizou que, por inúmeras vezes, esclareceu ao Autor que a não cobertura da garantia deu-se em virtude da utilização de óleo contrário às especificações requeridas pelo equipamento.

Após regular trâmite do feito, a Magistrada de Primeiro Grau prolatou sentença, julgando procedentes os pedidos, nos seguintes termos:

(...) Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação indenizatória proposta por Roberto Zanoni em face de Servspray Comércio e Serviços Agropecuários LTDA e CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor no valor de R$128.416,00 (cento e vinte e oito mil, quatrocentos e dezesseis reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data de cada desembolso.

Diante da sucumbência mínima do autor, condeno a ré ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% do valor da condenação, nos termos dos artigos 82, §2º e 85, §2º, ambos do CPC. [id. 212085288]

Contra esta decisão, foram opostos embargos de declaração, cuja decisão, é a seguinte:

(...) Nota-se que a decisão, realmente, merece reparos, afim de adequar o valor da condenação, uma vez que a nota constante no ID 63906929 - Pág. 7 não faz parte do pedido inicial, de modo que a condenação da ré ao pagamento da referida nota configuraria julgamento extra petita. Ademais, não há falar em ressarcimento pelas despesas processuais oriundas da ação de busca e apreensão, pois referida ação foi julgada extinta sem resolução do mérito, e o autor condenado ao pagamento das custas e despesas processuais, devendo arcar integralmente com o ônus de sua sucumbência na referida ação.

Posto isto, recebo os presentes embargos e lhes dou PROVIMENTO, atribuindo efeitos modificativos, nos termos do art. 494, II do CPC, para sanar o vício da sentença de ID 133428258.

Com a correção, passa a sentença a ter a seguinte redação:

Posto isto, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, julgo parcialmente procedentes os pedidos desta ação indenizatória proposta por Roberto Zanoni em face de Servspray Comércio e Serviços Agropecuários LTDA e CONDENO a ré ao pagamento de indenização por danos materiais ao autor no valor de R$ 116.216,00 (cento e dezesseis mil duzentos e dezesseis reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo índice INPC a partir da data de cada desembolso.

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. [id. 212085292]

Na situação submetida à apreciação, o que se extrai dos autos é que, na data de 27/09/2002, o Apelado, Roberto Zanoni, comprou da empresa Apelante um equipamento agrícola denominado Pulverizador Automotriz, modelo HY 4x4, marca Gafanhoto, chassis 02/HD4x44352, pelo valor de R$ 239.000,00 (duzentos e trinta e nove mil reais). No entanto, logo após um curto período de uso, o equipamento começou a apresentar problemas, conforme
Comunicado
(id. 212085248, p.23) enviado por Roberto Zanoni à empresa Apelante em 06/03/2003, que descreveu a situação da seguinte forma:

[...] Problemas técnicos ocorridos no mês de 11/2002

1º - quebra da manga de eixo esquerda, autorizado pelos técnicos, soldar e fazer o que for preciso para continuar o serviço.

2º - alguns dias após a quebra da manga de eixo direita foi autorizado fazer o mesmo reparo, que dentro de alguns dias seria substituído por um modelo novo.

3º - no mês 12/2002, quebra novamente da manga de eixo esquerda, feito soldas e reparos por mecânicos da própria fazenda.

4º - problemas com a embreagem que liga a bomba de aplicação do produto; feito solda pelos técnicos da Servsparay, ficando ligado direto.

5º - problema de rachaduras no tanque de polietileno, feito reparo pelos próprios mecânicos da fazenda.

6º - problema de folga no eixo dianteiro (caixote), autorizado pelos técnicos da Servspray a colocar calços e soldar para resolver imediatamente o problema e aguardar futura substituição de peça.

7º - em 28/02/2003, comunicado ao técnico que estaria com problema de locomoção.
No dia 1º/03/2003, o técnico compareceu na fazenda. Constatado que uma das bombas do hidro não está funcionando
.
No dia 02/03/2003 isola a bomba com defeito e fica funcionando apenas com uma bomba
. Ainda nesse dia começa a ter problemas de direção (dando a entender que seria problema na direção hidrostática). No dia 04/03/2003 ocorre problema na outra bomba do hidro, paralisando total. Continuando com problema, aguardando solução até a presente data.

É importante destacar que tais fatos não foram contestados pela Demandada, ora Apelante, que, inclusive, respondeu ao referido
Comunicado
nos seguintes termos:

O sistema hidráulico de tração do pulverizador Gafanhoto n. 02/HD4X4352 de vossa propriedade está com graves danos (conforme laudo do fabricante Sauer-Danfoss em anexo), causados pela utilização do óleo ISOVAG 68 com contaminação química. Não sabemos ainda os níveis de contaminação, mas já detectamos que o óleo está longe das especificações recomendada pelo fabricante dos equipamentos (Sauer-Danfoss) e que com um óleo nessas condições o sistema não suportaria 48 horas de trabalho, portanto, o reservatório foi contaminado em vossa propriedade, já que o Gafanhoto no dia 22/01/2003, já estava com 340 horas de trabalho.

Tendo em vista que o reservatório de óleo é o mesmo para os dois circuitos hidráulicos, tração e industrial (comando barras e direção, o sistema hidráulico completo, cilindros, mangueiras, bomba de engrenagem, comandos hidráulicos e outros, deverão passar por um rigoroso processo de limpeza em nossa fábrica e, se alguns componentes apresentares grandes contaminações pela “cola” que se formou nas placas e pistões das bombas já vistas, deverão ser substituídos.

Não obstante a alegação da Apelante de que a responsabilidade pelos problemas apresentados pelo maquinário deve ser atribuída ao Recorrido, ao argumento de que o óleo por ele utilizado estava contaminado e que isso causou o defeito no bem, não há evidências nos autos que sustentem tais afirmações. Além disso, inexiste prova de que uma eventual troca de óleo feita por funcionários do Recorrido tenha sido o fator determinante para a paralisação do equipamento.

Dos elementos de prova constantes dos autos infere-se que, entre novembro de 2002 e março de 2003, inúmeros foram os reparos realizados no pulverizador; tanto pelos técnicos da Servspray quanto pelos mecânicos da Fazenda do Recorrido, com a permissão da empresa Apelante. Logo, repise-se, a tese de que os defeitos técnicos apresentados no maquinário se devem exclusivamente à “
negligência do Apelado
” (id. 212085294, p. 8), carece de comprovação.

Além disso, conquanto a Recorrente tenha consignado em sua
resposta ao comunicado formulado pelo Apelado
(id. 63912013, p. 34, autos n. 0002575-82.2003.8.11.0037), que o óleo retirado do equipamento foi analisado pelo SENAI (Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial), que emitiu laudo atestando que “o defeito apresentado ocorreu devido à utilização de óleo diferente do recomendado”, aludido laudo, nos autos não está.

O que há nos autos é um laudo emitido pela Sauer Danfoss (id. 63912013, p. 29),
fabricante do maquinário objeto da lide
, que procedeu à análise de algumas peças e concluiu que essas unidades “
foram contaminadas quimicamente pelo óleo hidráulico
”. Entretanto, o laudo não especifica as circunstâncias em que isso ocorreu, tampouco afirma que o incidente foi provocado pelo Recorrido.

No que se refere à prova testemunhal, a testemunha indicada pelo Apelante, Donaldo Conrado Machado, em seu depoimento, um tanto contraditório, afirmou o seguinte:

(...) trabalhei na empresa Autora por aproximadamente quatro anos e meio e durante todo esse tempo sempre dando assistência técnica para pulverizadores; quando o requerido comprou o seu pulverizador
fui eu quem fiz a entrega técnica na sua própria fazenda
, após o equipamento ter sido levado para a fazenda, eu fui até lá e fiz a entrega, oportunidade em que
o requerido me apresentou um funcionário que ficaria responsável pelo equipamento e
eu o treinei para utilizá-lo
; o pulverizador possuía computador de bordo e GPS,
eu o ensinei a operar a máquina e como deveria fazer as manutenções periódicas
(...). [id. 63912035, p. 33, autos n. 0002575-82.2003.8.11.0037]

Daí decorrente, a afirmação de que “os defeitos se apresentavam porque o réu havia feito manutenção de forma errada na máquina”, é difícil de ser crida, a menos que as instruções tenham sido passadas de forma incorreta.

Já a testemunha Domingos Ferreira dos Santos, arrolada pelo Recorrido, relatou que:

(...) Que trabalha na fazenda do embargante (Roberto Zanoni) há cerca de 5 anos; Que tem conhecimento que o embargante adquiriu em meados de 2002 um pulverizador hidráulico da embargada para uso em sua propriedade rural; Que quando o maquinário foi entregue na fazenda o depoente estava presente no local; Que é operador de pulverizador com conhecimentos práticos; Que esclarece que no dia da data da entrega do maquinário um técnico da embargada esteve presente na fazenda e esclareceu alguns dados sobre o uso e manutenção do pulverizador; Que o técnico esclareceu alguns pontos e as dúvidas

que surgissem eram sanadas por telefone; Que
nas primeiras 250 horas de uso a parte hidráulica da máquina não apresentou qualquer problema
; Que
passadas estas 250 horas uma das bombas da máquina foi isolada por estar com defeito
; Que
tal fato foi feito por um técnico da embargada (Servspray) de nome Donaldo
; que assim a máquina passou a funcionar com apenas uma bomba hidráulica; Que após cerca de 50 horas de uso com uma bomba só, essa bomba restante também parou de funcionar; Que passado algum tempo, após a embargada ser acionada, esta procedeu a retirada do maquinário da fazenda embargante, para análise; Que ficou sabendo por ouvir dizer que a embargada informou ao embargante que o problema na máquina era de contaminação de óleo; Que sabe dizer que foi feita uma análise técnica no óleo colhido no maquinário e não se constatou qualquer contaminação; Que na época dos fatos a máquina utilizava óleo 68; Que o depoente
jamais colocou ou completou ou adicionou óleo no referido pulverizador, até porque, quando completou-se 250 horas de uso o técnico Donaldo esteve na fazenda para realizar a revisão técnica no maquinário e
nessa revisão foi procedida a troca de óleo do maquinário
; Que o óleo utilizado no maquinário foi colocado por técnicos da embargada e nunca por funcionários da fazenda; Que não se recorda de ter ocorrido qualquer vazamento de óleo no maquinário após a revisão de 250 horas; Que não sabe se na fazenda existem outros tipos de óleo ou se o embargante costuma comprar óleos de boa qualidade; Que não é sua função fazer a manutenção do pulverizador; Que apenas opera o pulverizador; Que o maquinário permaneceu sem uso por cerca de 7 meses; Que o embargante foi obrigado a alugar aviões pulverizadores e utilizar pequenos pulverizadores Columbia existentes na fazenda para terminar a pulverização para terminar a pulverização da área; (...). [id. 63913645, p. 03, autos n. 0002575-82.2003.8.11.0037]

Dessa forma, da análise pormenorizada do quadro fático-probatório,
pode-se concluir, seguramente, que no caso submetido a julgamento ocorreu efetivamente uma falha na prestação de serviço, caracterizada pela falta de assistência adequada para sanar os vícios apresentados no equipamento adquirido pelo Recorrido.

Assim, comprovada a falha na prestação de serviços, fica configurada a obrigação de indenizar os danos materiais, os quais foram documentados por meio das notas fiscais referentes à contratação de serviços de terceiros para a pulverização das lavouras, montagem e transporte do maquinário.

Ante o exposto,
NEGA-SE PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação Cível interposto por Servspray Comércio e Serviços Agropecuários Ltda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/06/2024